Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. VEÍCULO ADAPTADO. RÉU REINCIDENTE. CAPACIDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado por sentença penal condenatória transitada em julgado que o carro da requerente estava adaptado para o transporte de drogas e que o réu, seu irmão, efetivamente fez uso dele para tal finalidade; bem como que o réu é reincidente específico e que a requerente não comprovou renda própria ou vínculo empregatício compatível com a aquisição lícita do automóvel, não há que se falar em restituição do bem, agindo em acerto a magistrada de primeiro grau que decretou o perdimento do bem em favor da União.
2. Recurso conhecido e não provido.